Tribunal: TJDFT
Processo: 0719371-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719371-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDWALDO DE PAULO PERES AGRAVADO: MAURICIO MOREIRA JACOMO, MARISA JACOMO LOYOLA, WAGNER MOREIRA JACOMO, RICARDO MOREIRA JACOMO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDWALDO DE PAULO PERES em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos Embargos à Execução no 0719085-87.2022.8.07.0001, recebeu os embargos à execução opostos pela parte ora agravante, contudo, indeferiu o efeito suspensivo pleiteado. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Em breve síntese, assevera que ofertou imóvel rural cujo valor é de aproximadamente três milhões e quinhentos mil reais, o que supera consideravelmente o valor da dívida, sendo, portanto, garantia suficiente para conceder efeito suspensivo aos embargos à execução. Argumenta, ainda, que, no caso de recusa do bem dado em garantia, é necessária a intimação da parte embargante para oferecer outra garantia ao Juízo. Alega que a parte agravada não sofrerá prejuízo com a suspensão da execução. Tece demais considerações, assim como colaciona julgados. Ao final, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, com a consequente atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Preparo recolhido no ID 36315730 e no ID 36315728. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Transcrevo a decisão recorrida (ID 126514474 – autos de origem): Acolho a emenda à inicial. Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. À Secretaria: 1. Noticie-se na execução o ajuizamento destes embargos e traslade-se para os autos da execução, caso lá não haja, a procuração outorgada pelo aqui embargante, lá executado, bem como seus atos de representação e constitutivos, se for o caso. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos. (destaques no original) Consoante relatado, a parte agravante pretende a reforma da decisão agravada que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução, por considerar insuficiente a garantia. Em suma, alega que o imóvel oferecido em garantia tem valor muito superior ao do crédito perseguido. O Código de Processo Civil assim estabelece: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (destaquei) Desse modo, nítida a exigência de que a execução esteja garantida para que o Juízo possa atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução. No caso em análise, o Juízo de primeira instância negou o efeito suspensivo vindicado, fundamentando-se na insuficiência da garantia prestada pela embargante, ora agravante. Quanto ao requisito da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo, comentam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero à luz do CPC de 1973, cuja ratio se mantém na novel legislação: 3. Perigo Manifesto de Dano Grave de Difícil ou Incerta Reparação. A outorga de efeito suspensivo aos embargos do executado está condicionada à possibilidade de o prosseguimento da execução causar perigo manifesto de dano grave de difícil ou incerta reparação ao executado. 'A fortiori', o manifesto perigo de dano irreparável também autoriza a outorga de efeito suspensivo aos embargos. O perigo tem de ser manifesto -patente, claro, evidente. Semelhante perigo obviamente não se caracteriza pela simples possibilidade de os bens do executado se encontrarem suscetíveis de alienação com o prosseguimento da execução. Fosse suficiente esse risco, toda e qualquer execução deveria ser suspensa pelos embargos, já que é inerente a toda e qualquer execução a ultimação de seus atos expropriatórios. (...) Deve ser caracterizado a partir da qualidade especial do bem sujeito à execução que, ao ser retirado do patrimônio do executado, pode causar manifesto dano irreparável ou de difícil ou incerta reparação (...) (Código de Processo Civil comentado artigo por artigo". São Paulo: RT, 2013. p. 718). Por outro lado, a parte agravante justifica que para garantir a presente execução indicou imóvel rural de valor muito superior ao crédito exequendo. Afirma que o imóvel oferecido está avaliado em mais de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). Contudo, não há notícia nos autos de que tenha sido realizada avaliação oficial do bem, restando insuficiente a demonstração unilateral de avaliação do imóvel para a adequada aferição do valor. O mesmo raciocínio vale para o outro imóvel que a parte agravante pleiteia oferecer como garantia em substituição ao imóvel rural acima referido (ID 127460313 – autos de origem). Nesse contexto, não obstante as alegações da parte agravante, bem como os documentos acostados aos autos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Para mais, é pacífico o entendimento no sentido de que para a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam: requerimento da parte embargante, garantia da execução e os requisitos para a concessão da tutela provisória. Portanto, ausente um desses requisitos legais (garantia da execução) inadmissível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDOMÍNIO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1. Para concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I e 995, parágrafo único do CPC). 2. Em embargos à execução, incumbe ao devedor, na condição de embargante, desincumbir-se da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte contrária, nos termos do art. 373, II do CPC. 3. A alegação do devedor de que não detém condições financeiras de suportar a garantia exigida em lei, somada ao argumento de que o título seria inexigível, são insuficientes para obstar o regular curso da demanda executiva, pois desprovidas de elementos contundentes que justifiquem a suspensão. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1247300, 07278055120198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA. AUSÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. 1. A concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução somente se dá mediante a garantia total da execução por penhora, depósito ou caução, nos termos do artigo 919, § 1o do CPC. Não preenchido requisito básico, previsto em lei, não é possível o deferimento de efeito suspensivo, conforme requerido. 2. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1427288, 07394552720218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 9/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. ART. 919, § 1o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil-CPC, não bastam os critérios da tutela provisória para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, exige-se a garantia do juízo como um requisito adicional, a fim de assegurar o recebimento do crédito se as alegações do devedor forem rejeitadas. 2. Não há previsão legal de exceções à necessidade de garantia do juízo em caso de evidência extrema do direito ou perigo elevado de dano. 3. Logo, "é condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes" (REsp 1.803.247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1425461, 07080442920228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 6/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE GARANTIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITOS SUSPENSIVOS. ADEQUADO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. REALIZAÇÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Incumbe ao relator não conhecer da parte do recurso que não impugnou os fundamentos contidos na decisão recorrida (art. 932, III, do CPC/15). 2. Via de regra, os embargos à execução não têm efeito suspensivo (art. 919, caput, do CPC/15). A concessão de tal efeito demanda o preenchimento dos requisitos previstos no § 1o do referido dispositivo legal. 3. Embora as provas colacionadas ao feito executivo demonstrem a boa condição financeira do devedor, esse optou por não garantir a execução e, por consequência, os embargos por ele opostos não detêm efeito suspensivo. 4. Adequada a decisão agravada ao determinar o prosseguimento da ação executiva não garantida pelo devedor/embargante, inclusive mediante a efetivação das medidas constritivas que se fizerem necessárias. 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1252614, 07055879220208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília-DF, 14 de junho de 2022 19:48:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador